Tribunal: TJDFT
Processo: 0747580-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
2. Demonstrada a capacidade do alimentante, e sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, há que se majorar a verba fixada na sentença, a fim de prestigiar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem impor ônus excessivo ao alimentante.
3. Apelo parcialmente provido.